Tribunal: TJES
Processo: 5006816-06.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006816-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO VIEIRA MACHADO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA

RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006816-06.2026.8.08.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO VIEIRA MACHADO

Advogado do(a) PACIENTE: MATTEUS SILVA SILVEIRA - ES36222

COATOR: JUÍZO DE VARGEM ALTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTUMÁCIA DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO SERGIO VIEIRA MACHADO contra decisão do JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA por meio da qual foi decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo para oferecimento da exordial acusatória e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento da denúncia no curso do writ torna prejudicada a alegação de excesso de prazo; e (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e a existência de ação penal anterior por crime da mesma natureza justificam a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O oferecimento da denúncia em 28/4/2026 acarreta a perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo para o início da ação penal.

A prisão preventiva encontra amparo no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois o crime em apuração possui pena máxima abstrata superior a 04 (quatro) anos.

A periculosidade do paciente manifesta-se pela gravidade concreta da ação, consubstanciada na apreensão de pistola Beretta calibre .380 com numeração suprimida, munições e indícios de envolvimento em confrontos armados entre grupos locais.

A existência de ação penal em curso contra o paciente por porte ilegal de arma de fogo demonstra contumácia delitiva e justifica a medida extrema para resguardar a ordem pública.

A periculosidade acentuada e o risco de reiteração criminosa tornam insuficiente a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O oferecimento da denúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa.

A gravidade concreta do delito e a reiteração em crimes de mesma natureza são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312 e inciso I do art. 313.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5021426-13.2025.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2026; TJES, HC 5013806-47.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006816-06.2026.8.08.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO VIEIRA MACHADO

Advogado do(a) PACIENTE: MATTEUS SILVA SILVEIRA - ES36222

COATOR: JUÍZO DE VARGEM ALTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO SERGIO VIEIRA MACHADO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE
VARGEM ALTA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5001088-48.2026.8.08.0011.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente sem fundamentação adequada e sem oferecimento de denúncia, apontando ausência de motivação idônea quanto aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, destacando condições pessoais favoráveis, além de defender a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia 31/01/2026, no Município de Vargem Alta/ES, durante abordagem policial realizada em veículo Fiat Siena, cor prata, placa MTO7E04, no qual se encontrava o paciente, este teria inicialmente permanecido com a mão direita na altura da cintura e resistido à ordem de desembarque.

Após a abordagem, foram localizadas 06 (seis) munições intactas calibre .380 em seu bolso direito e, em busca no interior do automóvel, 01 (uma) pistola Beretta, calibre .380, com numeração suprimida, municiada com 12 (doze) munições intactas, ocultada sob o banco do motorista, havendo ainda registro de informação policial anterior de que o referido veículo teria sido visto efetuando disparos de arma de fogo, em contexto de possível confronto entre grupos armados.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, tendo a autoridade coatora destacado a gravidade concreta da conduta imputada.

Prosseguindo, a prisão em tela é cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato do suposto crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação à necessidade da segregação cautelar, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste eg. Tribunal orienta-se no sentido de que a existência de maus antecedentes, reincidência ou até mesmo inquéritos e ações penais em curso justificam a manutenção da prisão para preservação da ordem pública.

No caso em apreço, destacou-se na decisão de indeferimento da liminar que o paciente responde por ação penal relacionada ao porte ilegal de arma de fogo, circunstância que configura situação de contumácia delitiva caracterizadora de acentuada periculosidade, o que reforça a necessidade da prisão provisória.

Além disso, a acusação indicou que o paciente se encontrava em situação de conflito no contexto de confronto com indivíduos ligados ao tráfico local, elemento que também denota a periculosidade da conduta.

No tocante à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, verifica-se, a partir da consulta aos dados do processo de origem, que a peça acusatória foi devidamente apresentada em 28/4/2026.

Com efeito, a superveniência do oferecimento da denúncia implica perda superveniente do objeto da insurgência neste ponto, afastando a alegação de constrangimento ilegal por mora estatal. Nesse sentido: TJES, HC 5021426-13.2025.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2026; TJES, HC 5013806-47.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025.

À vista do exposto, a prisão preventiva do paciente revela-se proporcional, necessária e adequada aos fins a que se propõe, não havendo amparo legal para substituição por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)